Tribunal: TJMT
Processo: 1017592-17.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017592-17.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUIDO JOSE WALKER - CPF: 542.461.569-49 (EMBARGANTE), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), NILO JOSE SLOMP - CPF: 276.821.370-53 (EMBARGADO), PAULO NEY DIAS DA SILVA - CPF: 231.670.922-20 (ADVOGADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (EMBARGADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO JOSE WALKER - CPF: 542.461.569-49 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), NILO JOSE SLOMP - CPF: 276.821.370-53 (EMBARGANTE), PAULO NEY DIAS DA SILVA - CPF: 231.670.922-20 (ADVOGADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA.
VÍCIO INEXISTENTE
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto
pelo Embargante e
deu provimento ao Apelo do Autor apenas para majorar o valor da condenação e afastar a sucumbência recíproca
, em Ação de Cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão no
A
córdão quanto à prova da origem da dívida em
Ação
d
e Cobrança
fundada em confissão manuscrita,
e
a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, concessão de efeito suspensivo e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste omissão quando
o Órgão julgador
enfrenta expressamente a tese recursal e adota fundamento jurídico suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4.
A confissão extrajudicial manuscrita, assinada e datada pelo devedor,
tem
plena eficácia probatória, salvo demonstração de vício de vontade, inexistente no caso.

5.
Não há exigência legal de prova complementar da causa subjacente quando a declaração de dívida é inequívoca.

6.
A ausência injustificada do Réu à audiência de instrução autoriza a aplicação da confissão ficta (art. 385, §1o, do CPC), tornando incontroversos os fatos essenciais, inclusive quanto à inadimplência.

7.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do enquadramento jurídico adotado no julgamento.

8.
O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados
, basta
o enfrentamento fundamentado da matéria, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese
de julgamento
:
“Os Embargos de Declaração não devem ser
utiliza
dos
para
forçar a reanalise do julgamento do mérito, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022, do CPC
.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Nilo José Slomp
, em virtude do Acórdão que
, à unanimidade,
desproveu o Recurso de Apelação
por ele
interposto
e, em contrapartida, deu provimento ao Apelo de Guido José Walker.

O Embargante
alega que o Colegiado
deixou de se manifestar de forma clara e expressa sobre a
prova
da origem da dívida, ponto que, segundo afirma, foi devidamente suscitado no
R
ecurso e é essencial à solução da controvérsia, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, nas
Ações
d
e Cobrança
, incumbe ao
A
utor comprovar a relação jurídica que deu origem à obrigação, mediante descrição do negócio jurídico subjacente ou apresentação de documentos que evidenciem a causa do débito.

Afirma que, no caso, a demanda
está
fundada em termo de confissão de dívida desacompanhado de testemunhas, o que lhe atribui natureza de
A
ção de conhecimento e exig
e prova
da relação causal que teria originado a obrigação.

Aduz que o
A
utor da
A
ção
,
aqui
Embargado
,
não indicou, na petição inicial, a origem da dívida, tampouco juntou documentos capazes de comprovar a entrega de mercadorias, a prestação de serviços ou qualquer outro elemento que demonstrasse o negócio jurídico subjacente.

Argumenta que, apesar dessa
tese de defesa
ter sido expressamente formulada na Apelação,
a Câmara
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a confissão extrajudicial
tem
eficácia probatória plena, sem declarar, de maneira objetiva, se h
á
ou não prova da origem da dívida, o que configura omissão relevante.

Assevera
que a controvérsia devolvida ao Tribunal é objetiva e delimitada,
e
consist
e
em saber se existe
prova
da origem da dívida que fundamenta a
Ação
d
e Cobrança
, e
ressalva
que a
falta
de pronunciamento específico inviabiliza o acesso às instâncias superiores, diante da vedação ao reexame de provas pelo Superior Tribunal de Justiça.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão quanto ao exame do ônus da prova da origem da dívida,
além do
prequestionamento expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Pugna, ainda, pela
concessão
de efeito suspensivo ao Recurso, para suspender a
eficácia do
A
córdão embargado e obstar o cumprimento provisório da sentença, sob o argumento de risco de dano grave ou de difícil reparação enquanto não suprida a omissão apontada.

Manifestação de Guido José Walker no Id. 341483362, em que almeja a rejeição dos Embargos e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Nilo José Slomp

op
ô
s
Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto e, em contrapartida, deu provimento ao Apelo de
Guido José Walker
,
tão-somente para majorar
o valor da condenação e afast
ar
a sucumbência recíproca.

O
Embargante
alega
que o julgado incorreu em omissão relevante por não ter se manifestado de forma clara e expressa acerca da prova da origem da dívida, tema que, segundo afirma,
foi
devolvido ao Tribunal e
é
essencial à solução da controvérsia, à luz do art
igo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inobs
tante
a
alegação do Recorrente, não há qualquer omissão a ser suprida.

A Câmara
enfrentou diretamente a tese de que a confissão manuscrita não
seria
suficiente e de que haveria necessidade de prova complementar da causa subjacente (entrega de mercadoria, notas fiscais, contrato etc.). E o fez mediante fundamento claro: a confissão extrajudicial, quando inequívoca, é dotada de eficácia probatória plena, salvo prova de vício.

Tal assertiva consta
de modo expresso
no voto condutor
, nos seguintes termos:

O ordenamento jurídico brasileiro confere à confissão extrajudicial expressamente firmada pelo devedor eficácia probatória plena, salvo demonstração de vício de vontade, erro, dolo ou falsidade, o que não se constata.

E
:

O documento apresentado é claro, manuscrito, assinado e datado pelo próprio Requerido, e contém declaração objetiva de que deve 300m3 (...) de lâminas de madeira tipo capa ao Apelado.

Mais do que isso: o Colegiado enfrentou, precisamente, o argumento de que seriam indispensáveis outros documentos para demonstrar a origem da obrigação, ao consignar
que
“n
ão há exigência legal de que a confissão esteja acompanhada de contrato prévio, nota fiscal ou outros documentos, desde que a declaração de dívida seja inequívoca, o que se verifica nos autos.”

E arrematou:
“Em outros termos, a falta de provas complementares não descaracteriza a obrigação confessada.”

Portanto, o que o Embargante chama de “omissão” é, na verdade, a adoção de um critério jurídico diverso daquele por ele defendido:
ao julgar os
Recursos, o Colegiado firmou convicção de que
não
se
exig
e
prova complementar da relação causal porque entendeu
,
fundamentadamente
,
que a confissão manuscrita supriu a necessidade probatória, diante de sua clareza e
inexistência
de vício demonstrado.

É necessário relembrar que
Embargos de Declaração não se prestam a substituir
R
ecurso próprio para alterar o entendimento adotado.

Ademais, a
inda que se pretendesse insistir na necessidade de prova complementar, o voto condutor indicou fundamentos adicionais que tornam a insurgência, nesse ponto, improcedente.

Consignou-se
que o Embargante não negou a assinatura, tampouco comprovou coação, simulação ou falsidade
. Eis o que está registrado:

A falta de provas complementares não descaracteriza a obrigação confessada, especialmente quando o Apelante não nega a assinatura do documento, tampouco comprova qualquer coação, simulação ou falsidade.

Além disso,
a Câmara
enfrentou a tese de quitação por dação em pagamento e a afastou por
ausência
de prova de anuência do credor
, ao dispor que
“o
argumento de que o débito foi quitado por meio de torno laminador é desprovida de qualquer respaldo probatório e (...) seria ineficaz sem prova de aceite pelo credor, conforme exige o art. 356 do Código Civil.”

Nota-se, portanto, que o Órgão julgador
não apenas reconheceu a eficácia probatória da confissão,
mas
também assentou, em reforço, que o Embargante não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo (quitação), o que, por si, esvazia
a tese
de omissão.

Ade
mais, no Acórdão também está
consignado
,
em capítulo próprio
, outro
fundamento de grande relevo: a ausência do Réu
/Embargante
na audiência de instrução, atraindo a pena de confissão ficta (art. 385, § 1o, CPC):

Ressalte-se, ainda, que o Apelante não compareceu à audiência de instrução, mesmo devidamente intimado, o que atrai a aplicação da pena de confissão ficta prevista no art. 385, §1o, do CPC, e torna incontroversos os fatos que dependiam de sua manifestação pessoal, inclusive a adimplência.

Assim
, diante desse fundamento, torna-se ainda mais evidente que o
A
córdão não é omisso
. Ao contrário,
o Tribunal indicou que, além da confissão manuscrita, incidiu confissão ficta sobre fatos que dependiam do depoimento pessoal, o que reforça a convicção quanto à inadimplência e fragiliza a pretensão de rediscutir prova
neste Recurso Integrativo.

Conclui-se,
portanto, que o Embargante pretende, pela via estreita do art. 1.022 do CPC, reabrir a discussão do mérito, especialmente para impor ao Tribunal a adoção do entendimento de que a confissão manuscrita, desacompanhada de testemunhas, exigiria prova da causa subjacente.

Contudo,
conforme já exposto, o voto condutor é
categórico ao reconhecer a suficiência probatória da confissão, e a pretensão de revisão desse enquadramento não traduz omissão, contradição, obscuridade ou erro material: traduz inconformismo com a solução jurídica adotada.

Logo, o Recurso deve ser rejeitado.

No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, não se verificam os pressupostos para a medida excepcional do art. 1.026, § 1o, do CPC. O Embargante não demonstra, de maneira concreta e objetiva, risco de dano grave ou de difícil reparação que decorra especificamente de vício integrativo do acórdão, até porque
, conforme exposto,
inexiste omissão.

Quanto ao prequestionamento, é necessário relembrar que ele não impõe ao
Ó
rgão julgador a obrigação de mencionar, um a um, todos os
dispositivos invocados
,

basta
que a matéria tenha sido enfrentada com fundamentação adequada
,
o que ocorreu.

De todo modo, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no
julgado
os elementos suscitados pelo
E
mbargante para fins de interposição de
R
ecursos às
Instâncias Superiores
, ainda que os embargos sejam rejeitados, providência que dispensa a reprodução literal de artigos.

Por fim, deixo de aplicar a multa pleiteada
pelos Embargados
, pois se trata do primeiro
Recurso Integrativo
e, no caso, não se evidencia propósito manifestamente protelatório.

Diante do exposto, inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026